Tribunal: TJSP
Processo: 2267300-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação monitória. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores encontrados em conta conjunta de que são titulares o terceiro recorrente e a executada. Poupança. Incidência do disposto no art. 833, inc. X, do CPC para impor a liberação de 50% dos valores bloqueados. Conta corrente. Constrição que atingiu proventos de aposentadoria do recorrente, conforme decorre da prova documental acostada aos

Ementa:
Ação monitória. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores encontrados em conta conjunta de que são titulares o terceiro recorrente e a executada. Poupança. Incidência do disposto no art. 833, inc. X, do CPC para impor a liberação de 50% dos valores bloqueados. Conta corrente. Constrição que atingiu proventos de aposentadoria do recorrente, conforme decorre da prova documental acostada aos autos. Liberação integral dos valores encontrados em conta corrente.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2267300-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante HÉLIO PINTO
DA SILVA, é agravado HBF IMPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267300-97.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no43.363 - Cida
2
VOTO No: 43.363
AGRV.No: 2267300-97.2019.8.26.0000
COMARCA: Embu Guaçu
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Willi Lucarelli
AGTE. : Hélio Pinto da Silva
AGDO. : HBF Importadora Ltda.
INTRDO.: Consuelo Fontes Pinto de Araújo e Leandro Paiva de Araújo
Ação monitória. Cumprimento de sentença. Bloqueio de
valores encontrados em conta conjunta de que são
titulares o terceiro recorrente e a executada. Poupança.
Incidência do disposto no art. 833, inc. X, do CPC para
impor a liberação de 50% dos valores bloqueados.
Conta corrente. Constrição que atingiu proventos de
aposentadoria do recorrente, conforme decorre da prova
documental acostada aos autos. Liberação integral dos
valores encontrados em conta corrente.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores,
afirmando que se impõe o inverso, pois não é parte na execução e apenas mantém
conta conjunta com executada, que é sua filha.
Ademais, os valores encontrados na conta corrente são proventos
de aposentadoria, impenhoráveis. Da mesma forma, os valores encontrados na
poupança, também, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do efeito
suspensivo parcial.
Contraminuta à fl. 222/227.
É a suma do necessário.
Destaca-se, incialmente, que o agravo de instrumento examinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267300-97.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no43.363 - Cida
3
foi interposto por Hélio Pinto da Silva, terceiro prejudicado nos autos da ação da ação
monitória em fase de cumprimento de sentença - ajuizada por HBF Importadora Ltda.
Busca o recorrente a liberação de valores bloqueados em conta
corrente e poupança para satisfação do débito da executada Consuelo Fontes Pinto de
Araújo, com quem mantém conta conjunta. Esclarece que os valores encontrados na
conta corrente são proventos de aposentadoria, impenhoráveis e, da mesma forma, os
valores encontrados na poupança (art. 833, inc. IV e X, do CPC).
Consoante se vislumbra dos documentos de fl. 151, dos autos
originais do processo eletrônico, houve a constrição da quantia de R$ 46.679,90,
constante de caderneta de poupança de cotitularidade do agravante (fl. 188, dos autos
originais do processo eletrônico).
Como se sabe, a vigente lei de ritos não impõe qualquer condição
para o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constantes de caderneta de
poupança, que se dará até o montante equivalente a quarenta salários mínimos (artigo
833, inciso X).
Tal impenhorabilidade somente será excepcionada na hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia (§2o, primeira parte, do artigo 833, do
Novo Código de Processo Civil).
Considerando-se que se trata de conta conjunta, na qual se
presume que a metade dos valores encontrados pertence a cada um dos titulares, a
metade quantia supracitada, por óbvio, perfaz, na espécie, a limitação aludida pelo
artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil.
Destarte,
impõe-se,
com
efeito,
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade de 50% dos valores encontrados na poupança, liberando-se tal valor.
Com relação ao valor encontrado na conta corrente, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267300-97.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no43.363 - Cida
4
deve ser liberado integralmente, pois embora encontrado em conta conjunta com a
executada, o fato é que ficou comprovado que os valores encontrados referem-se aos
proventos de aposentadoria do recorrente, conforme documentos acostados à fl.
152/159 dos autos originários.
Nesse sentido:
CIVIL,
PROCESSO
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE
VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA.
NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM
RELAÇÃO
A
TERCEIROS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE INTEGRAL. PENHORA. APENAS DA METADE
PERTENCENTE AO EXECUTADO. 1. Embargos de terceiro
opostos em 15/04/2013. Recurso especial interposto em
25/08/2014 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Não
subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o
tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no
aresto recorrido omissão, contradição ou
obscuridade. 3. A conta-corrente bancária é um contrato atípico,
por meio do qual o banco se obriga a receber valores monetários
entregues pelo correntista ou por terceiros e proceder a
pagamentos por ordem do mesmo correntista, utilizando-se
desses recursos. 4. Há duas espécies de conta-corrente bancária:
(i) individual (ou unipessoal); e (ii) coletiva (ou conjunta). A conta
corrente bancária coletiva pode ser (i) fracionária ou (ii) solidária.
Afracionária é aquela que é movimentada por intermédio de todos
os titulares, isto é, sempre com a assinatura de todos. Na conta
solidária, cada um dos titulares pode movimentar a integralidade
dos fundos disponíveis.5. Na conta corrente conjunta solidária,
existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas
em relação à instituição financeira mantenedora da conta corrente,
de forma que os atos praticados por qualquer dos titulares não
afeta os demaiscorrentistas em suas relações com terceiros.
Precedentes.6. Aos titulares da conta corrente conjunta é
permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio
de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse
sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais.
Precedentes do STJ. 7. Na hipótese dos autos, segundo o
Tribunal de origem, não houve provas que demonstrassem a
titularidade exclusiva da recorrente dos valores depositados em
conta corrente conjunta. 8. Mesmo diante da ausência de
comprovação da propriedade, a constrição não pode atingir a
integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta,
mas apenas a cotaparte de cada titular. 9. Na controvérsia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267300-97.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no43.363 - Cida
5
julgamento, a constrição poderá recair somente sobre a metade
pertencente ao executado, filho da recorrente. 10. Recurso
especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1510310 / RS, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Teceira Turma, julgado em 3.10.2017).
Nessa esteira, acolhe-se o recurso examinada para determinar a
liberação de 50% dos valores encontrados na conta poupança e integralidade dos
valores encontrados na conta-corrente, conforme exposto na fundamentação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica